Tribunal: TJPA
Processo: 0910997-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910997-20.2023.8.14.0301

APELANTE: SOTER JESUS MESQUITA NASCIMENTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, bem como de repetição de indébito. A parte autora alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, despesa de registro e seguro, além de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem prova pericial; e (ii) estabelecer se são abusivos os encargos contratuais e acessórios cobrados no financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e os elementos dos autos bastam ao julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta da abusividade, incumbindo ao autor o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Os juros remuneratórios não se mostram abusivos, pois a taxa pactuada foi expressamente informada e não houve prova técnica de desvantagem exagerada em relação ao mercado.

6.

A capitalização de juros é válida porque o contrato é posterior à MP nº 2.170-36/2001 e contém pactuação expressa, inclusive com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7.

A tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação e a despesa de registro são válidas, pois foram discriminadas no contrato e não houve prova de cobrança indevida, ausência de serviço ou onerosidade excessiva.

8.

O seguro é regular, porque há proposta autônoma, identificação da seguradora e autorização expressa do consumidor, sem prova de imposição ou venda casada.

9.

Inexistindo cobrança indevida, não cabe repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o exame da controvérsia.

2. A revisão de encargos bancários depende de prova concreta da abusividade, não bastando alegações genéricas.

3. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato posterior à MP nº 2.170-36/2001.

4. São válidas as tarifas e o seguro contratados quando discriminados e não impugnados por prova idônea de irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, V, e 51; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, AREsp nº 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SOTER JESUS MESQUITA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
. A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, reputando regulares as cláusulas contratuais impugnadas e afastando as alegações de abusividade suscitadas pela parte autora.

De início, na petição inicial, Soter Jesus Mesquita Nascimento afirmou ter celebrado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de veículo, sustentando abusividade na cobrança de tarifa de registro, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro, seguro prestamista, juros remuneratórios e capitalização de juros. Requereu tutela de urgência para emissão de novo carnê em valor tido por incontroverso, proibição de negativação e medidas constritivas, além da revisão contratual e da repetição do indébito.

Em seguida, na contestação, Banco Votorantim S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva quanto à restituição de valores ligados ao seguro AP Premiado ICATU, ao argumento de que seria mera estipulante. No mérito, defendeu a regularidade do contrato e das cobranças impugnadas, sustentando a licitude dos juros remuneratórios, da capitalização, das tarifas de registro, avaliação e cadastro, bem como dos seguros contratados, com impugnação aos cálculos apresentados e ao pedido de repetição em dobro.

Posteriormente, sobreveio sentença que, após relatar a controvérsia e o desenvolvimento processual, julgou improcedentes os pedidos formulados por Soter Jesus Mesquita Nascimento. O juízo de origem entendeu que os elementos documentais eram suficientes ao julgamento antecipado, afastou a necessidade de dilação probatória e concluiu pela validade das cláusulas e cobranças questionadas no contrato celebrado com Banco Votorantim S.A., rejeitando as teses de abusividade e os pedidos revisionais.

Na sequência, em suas razões de apelação, Soter Jesus Mesquita Nascimento arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e do julgamento antecipado da lide. No mérito, reiterou a insurgência contra a improcedência dos pedidos, insistindo na abusividade da capitalização de juros, da tarifa de avaliação, da tarifa de cadastro, da cobrança de seguro prestamista, do registro do contrato e da taxa de juros remuneratórios.

Por fim, em contrarrazões, Banco Votorantim S.A. pugnou pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. Sustentou a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado, a desnecessidade de prova pericial e a regularidade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e, no mérito, da legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem, da despesa de registro do contrato e do seguro contratado no bojo da operação de financiamento celebrada entre Soter Jesus Mesquita Nascimento e Banco Votorantim S.A.

De logo, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada em contrarrazões. Embora a apelação apresente fundamentação sintética em alguns pontos, dela se extrai insurgência suficiente contra os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto ao cerceamento de defesa e à improcedência dos pedidos revisionais, o que autoriza o conhecimento do recurso.

Também não prospera a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque a controvérsia estabelecida nos autos é, em sua essência, documental, tendo sido juntados o instrumento contratual, o orçamento da operação, a proposta de adesão ao seguro, o comprovante de assinatura eletrônica, a ficha cadastral do consumidor, documentos do veículo e laudo de vistoria, elementos suficientes para o exame da legalidade das cláusulas e encargos impugnados. O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, encontra amparo no art. 355, I, do CPC, não havendo falar em nulidade pela ausência de prova pericial quando o acervo documental já se mostra bastante à formação do convencimento judicial. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação recursal apresenta argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, cumprindo o princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.

4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas análise jurídica de cláusulas contratuais e os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.
[...] 12. A ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009689320248140097 31566633, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, o instrumento contratual juntado aos autos indica, com clareza, taxa de juros mensal de 3,77% a.m. e anual de 55,84% a.a., além de informar o CET de 4,63% a.m. e 73,44% a.a., tudo de forma expressa nas condições específicas da operação.

A alegação recursal de abusividade da taxa não veio acompanhada de demonstração técnica idônea de que o percentual contratado ultrapasse, de forma significativa e desarrazoada, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial comparativo, não limite obrigatório. A eventualidade de simples divergência numérica não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial no pacto celebrado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada – colocando como critério a fixação da taxa em uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado –, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. O instrumento contratual dispõe expressamente, na Cédula de Crédito Bancário, que a dívida será acrescida de juros remuneratórios, “capitalizados diariamente”, e o próprio quadro-resumo apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que evidencia a pactuação válida da capitalização, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Ao revés, o contrato, o orçamento da operação e a própria cédula bancária evidenciam de modo expresso a metodologia remuneratória adotada, incumbindo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos que culminaram na fixação do Tema 972, consolidou o entendimento de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Nos autos, não há prova de que a cobrança tenha ocorrido em desconformidade com tal orientação, nem que se trate de exação reiterada ou desvinculada do início da relação contratual. Ao contrário, o contrato, nas condições específicas, contém campo próprio de contratação da tarifa de cadastro, assinalado positivamente, no valor de R$ 839,00, devidamente discriminado no orçamento da operação e integrado ao valor total financiado.

No tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP e correlatos) assentou a validade, em regra, dessas cobranças, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva. Entretanto, a parte apelante não comprovou que os serviços não tenham sido prestados, tampouco demonstrou desproporcionalidade manifesta dos valores cobrados.

Mais que isso: o conjunto documental revela a efetiva vinculação dessas despesas à operação. O orçamento discrimina a tarifa de avaliação do veículo usado no valor de R$ 173,00 e o registro do contrato – órgão de trânsito no valor de R$ 281,66; a ficha cadastral menciona o laudo de vistoria; e os anexos contêm documentos do veículo e imagens da vistoria/avaliação, o que afasta, neste contexto probatório, a alegação genérica de cobrança sem contraprestação. A simples irresignação do consumidor, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato regularmente celebrado.

No que diz respeito ao seguro contratado, igualmente não se verifica qualquer elemento idôneo a evidenciar imposição obrigatória ou prática de venda casada. Ao revés, os autos contêm proposta de contratação autônoma do Seguro de Acidentes Pessoais Premiado, vinculada à Icatu Seguros S.A., com identificação do proponente Soter Jesus Mesquita Nascimento, indicação do prêmio único total de R$ 225,01, dados da apólice, cobertura e declarações específicas do segurado, além de autorização para cobrança do prêmio. O orçamento da operação, por sua vez, discrimina a rubrica “Seg AP Premiado ICATU”, com indicação da seguradora e do respectivo CNPJ, o que demonstra informação prévia e individualizada ao consumidor.

A mera concomitância entre o financiamento e a adesão ao seguro não basta para caracterizar venda casada. Inexistindo prova de imposição compulsória, e havendo proposta específica e destacada do produto securitário, não há fundamento para reconhecer abusividade ou determinar restituição dos valores correspondentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da contratação do seguro quando facultativa, sendo vedada apenas a imposição compulsória ao consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, a mera existência da cobrança não é suficiente para caracterizar irregularidade.

Nesse contexto, cumpre reiterar que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente referencial, não constituindo limite vinculante às instituições financeiras. Assim como a eventual fixação de encargos e tarifas em valor superior à média não implica, por si só, abusividade, especialmente quando ausente demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

Ademais, incumbe ao próprio consumidor, no exercício de sua autonomia privada, avaliar as condições ofertadas pelas instituições financeiras e optar por aquela que melhor atenda aos seus interesses, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em situações nas quais não se evidencie ilegalidade ou abuso manifesto, sob pena de indevida ingerência na livre dinâmica do mercado.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Por fim, deixo de examinar, por desnecessário, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco em relação ao seguro, uma vez que a manutenção da improcedência dos pedidos torna prejudicada a análise dessa questão, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito útil.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,
observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,

suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026